Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-62.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA D E C I S Ã O Em suas razões recursais (ID 26025883), a parte apelante formula pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, com o deferimento do bloqueio de suas contas bancárias em muitas delas. Alega a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo financeiro, e junta comprovantes de bloqueios já deferidos e vigentes nas suas contas. Em resposta, o recorrido afirma que a empresa detém grande movimentação financeira no mercado nacional e internacional, além das atividades que estão em curso na mina de esmeralda em Campos Verdes, sem, contudo, realizar o pagamento a nenhum investidor lesado. É o relato do essencial. Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos acostados na ocasião da interposição do recurso, quais sejam, decisões judiciais que concederam o benefício ora vindicado, proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e deste egrégio Tribunal (IDs 26025884, 26025888 e 26025889), consulta no sistema RENAJUD (ID 26025885), extratos bancários de contas junto ao Banco Bradesco e à CEF, constando saldos ínfimos (IDs 26025891, 26025892 e 26025895), e resultado de pesquisa no sistema PJE do número de ações judiciais envolvendo a parte recorrente (ID 26025897 – registrando mais de mil processos), dentre outros, são, a toda evidência, insuficientes para comprovar a penúria alegada pelas pessoas jurídicas postulantes da benesse. A despeito dos fatos amplamente noticiados nas mídias sobre os negócios milionários envolvendo a ré, as centenas de ações judiciais em seu desfavor e as declarações fiscais colacionadas, tais elementos, per si so, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Ademais, a demonstração de indisponibilidade de numerários em duas de suas contas (R$ 659,60 e R$ 1.135,3 – ID 26025898 e 26025906), decorrente de ações judiciais, os quais, inclusive, são ínfimos em relação ao valor objeto da discussão nos autos, na ordem de R$ 21.000,00 (vinte mil reais – ID 26025710, pg. 27), não ampara a sua alegação de hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Da mesma forma é o raciocínio acerca dos documentos de IDs 26025887 e 26025886, referentes a ordens judiciais de bloqueio na conta bancária titularizada por uma das representantes legais da G44 Brasil S.A., Joselita de Brito de Escobar, no importe de R$ 22.584,10 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) e de R$ 56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais), uma vez que tais quantias, evidentemente, não ensejam abalo financeiro suficiente para caracterizar a sua miserabilidade, diante dos altos valores sabidamente aportados nas contas das pessoas jurídicas apelantes, oriundos dos negócios jurídicos questionados judicialmente. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador